Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-65.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-65.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANE DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 148/2022. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (LCM Nº 73/2008). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO E NÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO OU PISO SALARIAL NACIONAL. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF). PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itiúba em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 8000505-65.2019.8.05.0132, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal.

O ente apelante sustenta que a base de cálculo das verbas remuneratórias deve incidir sobre o piso salarial nacional da categoria, previsto na Lei Federal n.º 12.994/2014, e não sobre a remuneração efetivamente percebida.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que a Lei Municipal n.º 148/2022 e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal n.º 73/2008) determinam que o cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve considerar a remuneração integral, incluindo as vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual deve ser a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de 1/3 dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Itiúba:
(i) se o cálculo deve incidir apenas sobre o piso salarial nacional da categoria, conforme sustentado pelo Município apelante; ou
(ii) se deve incidir sobre a remuneração integral percebida pelo servidor, abrangendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias permanentes, à luz da legislação municipal e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei Federal n.º 11.350/2006 autoriza que Estados e Municípios adotem regime jurídico próprio para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, o que foi realizado pelo Município de Itiúba com a edição da Lei Municipal n.º 148/2022.

O diploma municipal (Lei n.º 148/2022) institui o regime estatutário, prevendo expressamente, em seu art. 12, incisos III e V, o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, e determina, em seu § 7º e art. 19, a aplicação supletiva do Estatuto dos Servidores Públicos (LCM n.º 73/2008) aos casos omissos.

Nos termos dos arts. 39, 55 e 61 da LCM n.º 73/2008, a gratificação natalina e o adicional de férias são calculados com base na remuneração do servidor, conceito que compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias de natureza salarial.

Ao distinguir “vencimento” de “remuneração”, o legislador municipal reconheceu que esta última inclui todas as parcelas de caráter remuneratório, de modo que a limitação do cálculo ao piso ou ao vencimento básico configuraria afronta direta à norma local e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/1988).

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, combinado com os incisos VIII e XVII do art. 7º, estende aos servidores públicos o direito de perceber o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias sobre a totalidade da remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o décimo terceiro salário e o adicional de férias devem incidir sobre a totalidade da remuneração percebida, incluídas as vantagens permanentes (STJ, REsp 1.835.091, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/11/2019).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inclusive da Segunda Câmara Cível, tem reiteradamente afirmado que as verbas de férias e gratificação natalina devem incidir sobre a remuneração integral do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico, ainda que submetido a plano de carreira específico (TJ-BA, RN 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 24/07/2024; TJ-BA, AC 0003830-69.2012.8.05.0088, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 08/06/2022; TJ-BA, Recurso Inominado 8028067-15.2023.8.05.0001, Rel. Des. Leonides Bispo dos Santos Silva, pub. 06/05/2024).

Não há, portanto, omissão normativa ou ilegalidade na sentença, que corretamente aplicou a legislação municipal e os princípios constitucionais para reconhecer o direito da servidora ao cálculo das parcelas sobre a remuneração integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do Município de Itiúba devem incidir sobre a remuneração integral, e não sobre o piso salarial nacional ou o vencimento básico.

A Lei Municipal n.º 148/2022, ao prever o regime estatutário, remete supletivamente ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LCM n.º 73/2008), cujos dispositivos (arts. 55 e 61) determinam expressamente que a base de cálculo é a remuneração.

A limitação das verbas ao piso salarial viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) e os direitos sociais previstos nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

A interpretação sistemática da legislação local e federal impõe a incidência das verbas remuneratórias sobre a totalidade da remuneração do servidor público municipal, conforme pacificado pelo STJ e TJ/BA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, XV; 39, § 3º. Lei Federal n.º 11.350/2006, art. 8º. Lei Federal n.º 12.994/2014. Lei Municipal n.º 148/2022, arts. 9º, 12, incisos III e V, § 7º, e 19. Lei Complementar Municipal n.º 73/2008, arts. 39, 55 e 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.835.091, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/11/2019. TJ-BA, RN 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 24/07/2024. TJ-BA, AC 0003830-69.2012.8.05.0088, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 08/06/2022. TJ-BA, Recurso Inominado 8028067-15.2023.8.05.0001, Rel. Des. Leonides Bispo dos Santos Silva, pub. 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000505-65.2019.8.05.0132, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE ITIUBA - BA e como Apelada ELIANE DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

IX/D